Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-86.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.
I - O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele apreciá-las livremente, à luz dos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, devendo a decisão ser devidamente motivada (CPC, art. 371). Não há nulidade na sentença que se baseia, entre outros argumentos, no depoimento de testemunha, cuja oitiva não se opuseram os apelantes.
II - O contrato de corretagem não exige forma escrita, sendo possível sua formalização verbal. Precedentes desta Corte. O fato de haver proibição legal de publicação de imóvel sem contrato escrito de intermediação ou de tal prática ser considerada infração disciplinar não descaracteriza o contrato e nem exime os réus do pagamento pelos serviços prestados.
III - Comprovado que a aproximação dos compradores e vendedores (réus) se deu por intermédio dos trabalhos dos autores, bem como a concretização do negócio, é devida a remuneração (artigos 725 e 727 do Código Civil).
IV - Não há enriquecimento sem causa dos autores, eis que comprovada a prestação dos serviços de corretagem, bem como que o valor pleiteado está adequado à natureza do negócio.
V - Negou-se provimento ao recurso.